Tribunal: STF
Processo: HC 253759
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kelli Carolina Ramos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da reiteração dos pedidos formulados em recurso anterior (AREsp n. 2.784.279/SP). 



    2. O agravante reitera as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental. 



    5. A defesa não apresentou argumentos novos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações iniciais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado n. 182 da Súmula do STJ".



    (HC 973.400 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição da paciente. Subsidiariamente, requer “que o crime de furto qualificado seja desclassificado para sua modalidade simples”, “que seja reconhecida a atipicidade material da conduta imputada ante a aplicação do princípio da insignificância”. Ainda, “pugna pela reforma da dosimetria da pena e do regime inicial para ABERTO”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, para o acolhimento das teses defensivas — absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para furto simples —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente